Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714288-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: AMANDA PONTES DA SILVA CALDAS RECORRIDO: MARIA JOSE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 55 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de conexão entre a presente demanda e outra que tramita na Justiça Federal, bem como a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJMG e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 55 do Código de Processo Civil e a indica divergência pretoriana. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: Alterar as conclusões da Corte de origem sobre a configuração da litispendência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. (AgInt nos EDcl no AREsp 1185827/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26/11/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009